Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733587-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a constatação de erro material no número do agravo de instrumento citado na decisão anterior, procedo a seguinte retificação: no lugar onde consta “agravo de instrumento no 0718048-28.2022.8.07.0000”, leia-se “agravo de instrumento no 0726848-45.2022.8.07.0000”. Outrossim, tendo em vista que o agravo de instrumento no 0726848-45.2022.8.07.0000 já se encontra incluído para julgamento do mérito na pauta virtual de 05 a 13/10, desnecessário o apensamento dos agravos para julgamento em conjunto, não havendo risco de decisões contraditórias. Mantenho os demais termos da decisão. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora